Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. ORIGEM LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Para o crime de receptação, sendo o bem apreendido pertencente ao acusado, compete à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

2. O dolo do agente do delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo.

3. Inexistindo provas robustas de ser o acusado proprietário da arma apreendida no estabelecimento, impõe-se a sua absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois o Direito Penal não se contenta com meras conjecturas, indícios e suposições.

4. Apelações não providas.